Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000321-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (AGRAVANTE), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (AGRAVADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), MAURO SERGIO CRISPIM - CPF: 988.093.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM – ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DE ENTIDADE ASSOCIATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER A ELEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, mormente se houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

No caso, inexistindo prova robusta da probabilidade do direito alegado, afeto a suposto vício existente no procedimento eleitoral, quanto do perigo de dano, mormente por haver perigo de irreversibilidade da tutela provisória de urgência, não se mostra justo e razoável impedir a posse da diretoria executiva e conselho fiscal da entidade associativa, devidamente eleitos, mantendo na presidência, de forma precária, o candidato derrotado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000321-06.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Laudicerio Aguiar Machado

Agravado:

Adão Martins da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Laudicerio Aguiar Machado em face da r. decisão interlocutória proferida pela
MM
a
Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia geral por ausência de quórum movida por Adão Martins da Silva, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020, na qual houve a eleição para a diretoria e conselho fiscal da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, indeferindo ainda, o pedido de reconsideração para revogação da r. decisão.

Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, no caso específico dos autos o agravado não demonstrou a probabilidade do direito alegado, uma vez que o Estatuto da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em seus arts. 62 a 66, traz exaustivamente as regras para a eleição e substituição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal, razão pela qual não pode persistir o argumento de que o procedimento eleitoral se dá através das mesmas regras estabelecidas para a realizações de assembleias gerais, pois, a eleição de diretores e conselheiros por intermédio de assembleia geral somente é cabível no caso de vacância de algum dos cargos durante o curso do mandato, nos termos do art. 27, inc. I c/c art. 29, §1o, do mesmo Estatuto, o que não é o caso dos autos. Segue defendendo a existência de perigo de dano inverso, tendo em vista que a r. decisão coloca em risco a continuidade da gestão, já que o mandato da atual diretoria executiva e do conselho fiscal se encerrou em 18.01.2021, sendo necessário assumir a gestão para a qual foi eleito legitimamente, dando continuidade aos serviços prestados aos associados, mesmo porque não pode haver interrupção na manutenção dos bens próprios da Associação e nem na continuidade da administração do plano de saúde disponibilizado aos associados. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 73730979).

As informações foram prestadas (id. 78549482), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 76553612), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação da ocorrência de preclusão, uma vez que o agravo foi interposto contra o indeferimento do pedido de reconsideração e não em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, restando evidente a sua imprestabilidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000321-06.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Laudicerio Aguiar Machado

Agravado:
Adão Martins da Silva

V O T O

Na contraminuta (id. 76553612), o agravado requer preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação da ocorrência de preclusão, uma vez que o agravo foi interposto contra o indeferimento do pedido de reconsideração e não em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, restando evidente a sua imprestabilidade.

Sem razão. Basta uma simples leitura da exordial do agravo de instrumento para se verificar que o aludido recurso foi interposto em face da r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020, na qual houve a eleição para a diretoria e conselho fiscal da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, bem como contra o indeferimento do pedido de reconsideração para a revogação do decisum mencionado, não havendo que se falar na ocorrência de preclusão ou de qualquer outra ilegalidade.

Digo isso, porque o objeto de pedido recursal formulado pelo agravante contempla as duas decisões, mormente pelo fato de serem complementares.

Com a devida vênia, resta evidente que a interposição do presente agravo contra as r. decisões não viola o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, pois, não se está diante de dois recursos em face da mesma decisão, mas sim, de um único recurso que visa impugnar mais de uma decisão, que são complementares, repiso. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73.

3.
O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas
.

4.
O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico
.

5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento.

6.
O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.

7. Recurso especial conhecido e provido”
. (REsp n. 1.628.773/GO, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.05.2019 – negritei e grifei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar vindicada
.

Cinge-se dos autos que Adão Martins da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de assembleia geral por ausência de quórum contra Laudicerio Aguiar Machado, aduzindo ter concorrido, juntamente com o réu, à vaga de presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ACS-MT), na assembleia geral de eleição da diretoria e conselho fiscal que ocorreu em 18.11.2020, contudo, a aludida assembleia só teria validade se 564 (quinhentos e sessenta e quatro) cabos e soldados aptos a votarem tivessem comparecido, o que não ocorreu, já que apenas 319 (trezentos e dezenove) se fizeram presentes.

Segue aduzindo, que diante da não obtenção do quórum mínimo para a eleição da diretoria e conselho fiscal da entidade, seria necessária uma segunda convocação para este fim, o que também não aconteceu, sendo a assembleia realizada em apenas uma única convocação, sem a maioria dos associados aptos a votarem, gerando a sua nulidade, o que motivou o manejo da demanda visando, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos das deliberações tomadas na referida assembleia, quais sejam, a eleição da diretoria e do conselho fiscal da ACS-MT.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, ante a probabilidade do direito demonstrada através da documentação juntada aos autos que denota a não realização da segunda convocação, bem como o perigo de dano demonstrado mediante a posse iminente da nova diretoria, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020, que elegeu a diretoria e conselho fiscal da ACS-MT, indeferindo ainda, o pedido de reconsideração para revogação da r. decisão (id. 72612982 e id. 72467465).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
no caso específico dos autos não existe direito que ampara a medida liminar concedida ao agravado, pois, a d. magistrada se valeu apenas de argumentos genéricos, não fundamentando sua decisão e nem valorado os elementos probatórios que dão sustentação ao seu direito.

Segue sustentando que o agravado não demonstrou a probabilidade do direito alegado, uma vez que o Estatuto da ACS-MT, em seus arts. 62 a 66, traz exaustivamente as regras para a eleição e substituição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal, razão pela qual não pode persistir o argumento de que o procedimento eleitoral se dá através das mesmas regras estabelecidas para a realizações de assembleias gerais, pois, a eleição de diretores e conselheiros por intermédio de assembleia geral somente é cabível no caso de vacância de algum dos cargos durante o curso do mandato, nos termos do art. 27, inc. I c/c art. 29, §1o, do mesmo Estatuto, o que não é o caso dos autos.

Alega que a existência de perigo de dano inverso, tendo em vista que a r. decisão coloca em risco a continuidade da gestão, já que o mandato da atual diretoria executiva e do conselho fiscal se encerrou em 18.01.2021, sendo necessário assumir a gestão para a qual foi eleito legitimamente, dando continuidade aos serviços prestados aos associados, mesmo porque não pode haver interrupção na manutenção dos bens próprios da Associação e nem na continuidade da administração do plano de saúde disponibilizado aos associados.
Requer a reforma da r. decisão, com a suspensão da tutela provisória de urgência deferida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão,
é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
,
a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“
A probabilidade do direito ficou devidamente demonstrada na documentação que acompanha a inicial, segundo se infere da própria ata da Assembleia Geral id. 45038018, na qual se vê que a eleição foi resolvida em uma única sessão e sem quórum suficiente, já que dos 1.066 associados aptos a votarem (id. 45038021), apenas 329 compareceram, em flagrante violação ao art. 29, § 4o, do Estatuto da Associação de Cabos e Soldados a Polícia Militar e Bombeiros Miliar do Estado de Mato Grosso (id. 45038943)
, a baixo transcrito:

“Art. 29o- A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede Instituição, devendo ser Publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de cinco dias da data da Assembleia. § 1o - Qualquer Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, não exigindo a lei quórum especial.”

Embora o edital de convocação tenha sido publicado dentro do prazo e na forma assinalada acima, como se verifica em id. 45038019, nele não se vê consignada a possibilidade de segunda convocação e, além disso, a ata da reunião também não registra se houve essa observação, assim levando a crer que realmente o ato foi irregular, cabendo frisar que o próprio estatuto é omisso sobre quando deveria ocorrer a segunda convocação (mesmo dia? minutos depois?)

O perigo de dano, por sua vez, também é evidente, tendo em vista que a posse da nova diretoria está prevista para o dia 18.1.2020
.

Desse modo, preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro o pedido para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020 (id. 45038018).”
(id. 72612982 – negritei e grifei)

Não obstante, ao indeferir o pleito de reconsideração feito pelo réu, ora agravante, para revogação da tutela provisória de urgência então deferida, a MMa Juíza ainda asseverou que
“o autor não questiona o edital, mas que como somente houve uma convocação para votação, o quórum de eleitores não respeitou o mínimo exigido no estatuto da associação. Logo, o fato de o autor, atual presidente, ter assinado o edital de convocação, não demonstra que está tentando declarar nulidade de ato por ele praticado. Afinal, o autor não integrou a comissão eleitoral. Ademais, não vislumbro que a decisão anterior deu interpretação errada dos editais de convocação trazidos aos autos com a inicial”
(id. 72467465).

À vista disso, na espécie, com a devida vênia, é de clareza solar, ante a ausência dos requisitos ensejadores, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravado.

Isso porque, pelo que se denota dos autos, o cerne da questão posta na demanda ajuizada pelo agravado está em saber se as eleições para a diretoria executiva e conselho fiscal da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ACS-MT) se realizam por assembleia geral ou por processo Eleitoral.

Assim, o autor, ora agravado, defende que os
arts. 27, inc. I, e 29, ambos do Estatuto da Entidade (id. 72467463 – pág. 14/36), preveem que a aludida eleição deve ocorrer por votação em assembleia geral, com primeira e segunda convocação, o que não ocorreu, posto que no caso vertente se deu apenas em primeira convocação e sem a presença da maioria dos associados aptos a votar, dando suposto azo a probabilidade do direito alegado.

Entretanto, ao menos nesta quadra inicial, destaco ser duvidosa a tão alardeada presença da probabilidade do direito do autor, haja vista os arts. 58 a 66, todos do mesmo Estatuto Social (id. 72467463 – pág. 14/36), preverem que a eleição em questão deve se dar por processo eleitoral.

Dessa forma, havendo dúvida real quanto à forma de realização das eleições para diretoria e conselho discal da ACS-MT, dúvida esta que certamente deverá ser sanada coma a análise do mérito da demanda, não andou bem a MMa Juíza ao afirmar que
“A probabilidade do direito ficou devidamente demonstrada na documentação que acompanha a inicial”
(id. 72612982 – pág. 02), pois, a mencionada documentação trazida à baila também denota que em todas as eleições da referida entidade, desde a sua fundação, inclusive nas duas últimas em que o agravado foi eleito, diga-se de passagem, ocorreram através de processo eleitoral (id. 72467464 – pág. 03/30), restando evidente que a probabilidade do direito do autor não ficou demonstrada.

Por conseguinte, é de clareza solar que a tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausente os requisitos ensejadores, mormente consoante visto no caso em voga, em que está determinando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020, que elegeu a diretoria e conselho fiscal da ACS-MT, mantendo na presidência, de forma precária, o agravado, que foi justamente o candidato derrotado na eleição alhures.

Ora, a grande maioria das Associações no Brasil, inclusive a Associação Mato-grossense de Magistrados – AMAM, a qual tive a honra de presidir, possuem disposição que rege o processo eleitoral como forma de eleger suas diretorias e conselho fiscal, fato que deveria ter sido levado em consideração pela d. magistrada ao analisar o pedido formulado na exordial da demanda.

Não obstante, é temerário a concessão de medida liminar para afastar do exercício do mandato diretoria executiva de entidade associativa devidamente eleita, mantendo no exercício do cargo o candidato derrotado, precipuamente ante o fato de que o julgamento do mérito da demanda pode levar anos, face a quantidade de processos que abarrotam o Judiciário, fazendo com que a precariedade em questão dure o tempo do mandato para o qual o recorrente foi eleito.

Nessa trilha é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ELETIVO DE DIRETORIA EXECUTIVA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA – VÍCIOS NO PROCESSO ELETIVO E PERIGO DE DANO IMINENTE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA INEQUÍVOCA
– INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo “prova inequívoca” tanto dos vícios imputados ao processo eletivo quanto do propalado fundado perigo de dano iminente de difícil ou impossível reparação, ou havendo perigo de irreversibilidade de eventual medida antecipatória dos efeitos da tutela
,
é temerário o afastamento da diretoria executiva empossada em entidade associativa, sobretudo quando não demonstrado o prejuízo do eventual descumprimento de pressupostos formais previstos no estatuto social daquela
. Inteligência do art. 273 do CPC. Recurso desprovido.”
(RAI n. 126.822/2015, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.02.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDEFERIMENTO.

Não estando presentes os requisitos previstos no art. 273 do CPC,
inviável o deferimento do pedido antecipatório formulado pelo agravante. Ausência de indícios de desrespeito ao Estatuto
pela agravada
.

Contradição nas afirmações do autor, que embora alegue que não tenha sido notificado para apresentação de defesa, admite o recebimento de notificação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70066781154, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 17.02.2016 – negritei)

“AGRAVO -
CAUTELAR INOMINADA - PESSOA JURÍDICA - PROCESSO ELEITORAL - VÍCIOS - PROVA
.

-
Não provados os vícios do processo eleitoral que se procura sobrestar, a tutela cautelar concedida para esse fim não prevalece
. Aliás,
sobrestar processo eleitoral cujo edital de convocação não foi impugnado, é deixar pessoa jurídica acéfala
, ato que importa em lesão grave de difícil reparação, sobretudo quando carente de disposição estatutária para superar essa anormalidade
.”
(TJDFT, RAI n. 1.0461.06.035042-2/001(1), 12a Câm. Cív., Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 30.08.2006 – negritei)

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também não está afeto ao agravado, mas sim, ao agravante, tendo em vista que deveria estar ocupando o cargo de Presidente da ACS-MT desde 18.01.2021, contudo, sequer tomou posse do cargo ante a suspensão dos efeitos da eleição realizada em 18.11.2020.

Destarte, também há de risco de irreversibilidade da medida, caso a r. decisão seja mantida, uma vez que, repiso, a gestão eleita, caso reverta a situação somente ao final do processo, verá ceifado o exercício do mandato para o qual fora eleito, aparentemente, de forma legítima, o que não pode ocorrer. Nesse sentido:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário melhor análise dos documentos trazidos à baila pelas partes, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação do autor e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência, razão pela qual a reforma da r. decisão guerreada é medida que se impõe.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em dissonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo reformado, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021